Tribunal: STF
Processo: Pet 14617
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição por meio da qual o requerente argui que “considerando a incompetência suscitada, encaminha-se cópia integral dos autos para conhecimento e julgamento do Recurso Extraordinário de Evento 36, com fundamento no Art. 102 § 3º e no Art. 5º inciso LIII CRFB/1988”. 



    O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.029, caput, que a interposição do recurso extraordinário deve ser endereçada à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido, ou, nos casos de juizados especiais, ao órgão jurisdicional que lhes faça as vezes. Resulta, pois, manifesta a inadmissibilidade do reclamo extraordinário manejado em afronta a essa regra de competência formal, porquanto protocolado, de maneira irregular, junto ao Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, depreende-se dos documentos que instruem a petição que o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o fez com base na sistemática da repercussão geral. Essa decisão, acertada ou não, não se submete a petição ou a recurso dirigido a esta Suprema Corte. Neste sentido: 



    “Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou o agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.” (Rcl 15.453 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.10.2015, grifei) 



    Assim sendo, à luz do art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, nego seguimento à petição apresentada. Em virtude da patente inviabilidade do pedido, determino a certificação imediata do trânsito em julgado e, por conseguinte, o pronto arquivamento dos autos.



     Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente